Tribunal: TJBA
Processo: 8000928-59.2023.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000928-59.2023.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MICHEL BARRETO ASSUNCAO

Advogado(s)
:
DJANILTON BENTO CONCEICAO, AGEU DE JESUS CARDOSO DA SILVA

APELADO: MM TURISMO & VIAGENS S.A

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR
. TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DE VENDA DE PASSAGENS. DESISTÊNCIA UNILATERAL DO VOO PELO PASSAGEIRO. PREVALÊNCIA DO CC/2002 E DAS DISPOSIÇÕES DO CDC SOBRE A RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC. ART. 740 DO CC/2002. COMUNICAÇÃO DO PASSAGEIRO COM ANTECEDÊNCIA DE MESES SUFICIENTE PARA A REVENDA DA PASSAGEM NO MERCADO. RETENÇÃO MÁXIMA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DA PASSAGEM. DIREITO À RESTITUIÇÃO COM O ABATIMENTO LEGAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS.
APELAÇÃO A QUE DÁ PROVIMENTO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8000928-59.2023.8.05.0043
, originário da 1V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANAVIEIRAS , tendo como Apelante
MICHEL BARRETO ASSUNCAO

e como Apelado
MM TURISMO & VIAGENS S.A.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao Recurso de Apelação, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator